Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703177-21.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A APELADO: ALADI ALVES DA SILVA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento de procuração outorgado ao advogado que subscreve a apelação de ID 58358226 em favor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB) - Dr. EMANUEL ERENILSON SILVA SOUZA, OAB/DF no. 54.042 - encontra-se com a validade expirada (ID 58357446). Assim, intime-se o apelante BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB) para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)